Tribunal: TRF3
Processo: 0000459-56.2015.4.03.6143
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
13/283)

0000459-56.2015.4.03.6143

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71919

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI N.o 8.137/1990. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. ATENUANTE DE DESCONHECIMENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.

-A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, não depende de qualquer norma integrativa, bastando supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24, o que será melhor analisado por ocasião da materialidade delitiva.

- A materialidade delitiva não foi questionada e restou cabalmente demonstrada por meio da Representação Fiscal para F

Inteiro teor:
13/283)

0000459-56.2015.4.03.6143

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71919

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI N.o 8.137/1990. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. ATENUANTE DE DESCONHECIMENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.

-A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, não depende de qualquer norma integrativa, bastando supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24, o que será melhor analisado por ocasião da materialidade delitiva.

- A materialidade delitiva não foi questionada e restou cabalmente demonstrada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais n.o 1.34.008.000175/2014-17 e os documentos que a acompanham, sobretudo o Relatório Fiscal, a Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física nos anos-calendários 2009, 2010, 2011 e 2012, pelas cópias acerca da Reclamação Trabalhista movida pelo réu e pela constituição definitiva do crédito tributário em 31 de janeiro de 2014, restando cumprido o disposto na Súmula Vinculante n.o 24 do STF.

- A autoria não foi questionada e igualmente restou demonstrada. Em se tratando de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a apuração do valor devido é obtida com base nas informações constantes da Declaração de Ajuste Anual, cuja responsabilidade é do contribuinte. Além disso, o próprio réu confirmou em seu interrogatório que realmente deixou de informar os valores recebidos durante o período narrado na exordial, embora tenha alegado desconhecimento acerca da obrigação legal.

- Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo se comprovar que houve intenção em sua conduta.

- No caso em concreto, o dolo exsurge das circunstâncias fáticas, pois o réu era o responsável pelas informações fornecidas em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, de modo que sua conduta em omitir os valores recebidos "por fora", a título de remuneração, evidencia o intuito fraudulento de suprimir tributo. Com tal manobra o réu reduziu o imposto de renda no importe originário de R$ 41.574,33 (quarenta e um mil reais, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), montante que certamente não era por ele ignorado, devendo ser refutada a tese acerca da ausência de elemento subjetivo.

- A tese acerca do erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato não pode ser acolhida, pois referida excludente não se equipara ao mero desconhecimento da lei. Trata-se do desconhecimento de que sua conduta é contrária à legislação. No caso em concreto, o conhecimento do réu acerca do dever de recolhimento de tributos ao Fisco é inquestionável, tanto que apresentou suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física. Aliado tal fato à sua condição pessoal, de gerente de produção da empresa, é presumível que, dos conhecimentos adquiridos na vida em sociedade, ele tivesse extraído a consciência (consciência potencial) da ilicitude do comportamento de não informar toda a sua remuneração e, assim, suprimir o pagamento de tributo.

- A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta diante do caso em concreto, pois a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física consiste em obrigação tributária exclusiva do réu, independente da conduta praticada pelo empregador em pagar parte do seu salário "por fora". Portanto, ainda que o acusado estivesse vinculado à empresa e não pudesse questioná-la acerca da prática ilícita dessa forma de pagamento, o fato é que efetivamente percebia renda mensal superior à declarada à Receita Federal e sua omissão, evidentemente, acarretaria a supressão no pagamento desse tributo. Não foi identificada nenhuma interferência da empresa no cumprimento desse dever, de modo que se pode concluir que a omissão das remunerações recebidas "por fora" não se deu por impossibilidade de o réu agir de outra forma, mas por mera opção do acusado, motivado, sobretudo, pelo elevado e considerável montante que deixou de repassar ao Fisco.

- Mantida a fixação da pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.

- Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a confissão espontânea, o que deve ser mantido ante a ausência de recurso da acusação nesse sentido. Contudo, tal qual argumentado no decisum recorrido, não é possível aplicar a redução correspondente a essa atenuante, pois a pena resultaria abaixo do mínimo legal, o que esbarra na Súmula n.o 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

- Não é possível atribuir ao acusado a insipiência pretendida pela defesa, devendo ser refutada a aplicação da atenuante de desconhecimento da lei.

- Registre-se que o concurso de crimes não integra o sistema trifásico da pena, devendo a eventual majoração pela sua ocorrência ocorrer após o encerramento da última fase da dosimetria, notadamente porque só há que se falar em sua aplicação após conhecidos todos os delitos sancionados pelo julgador. Sob esta ótica, nesta terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e aumento, fica mantida a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

- Considerando a prática delitiva continuada por quatro anos consecutivos, a majoração da pena deveria se dar na fração de 1/3 (um terço), nos termos do entendimento adotado. Não obstante, o magistrado sentenciante majorou a pena em 1⁄4 (um quarto), o deve ser mantido ante a proibição da reformatio in pejus, perfazendo na pena privativa de liberdade definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

- A fixação da pena de multa deve levar em consideração seus limites mínimo e máximo com adoção de proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade, atendendo, pois, aos preceitos constitucionais (da legalidade, da proporcionalidade e da individualidade) e legais (Exposição de Motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal).

- No caso concreto, a pena privativa de liberdade até a terceira fase restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o que corresponde a 10 (dez) dias-multa. Com o acréscimo de 1⁄4 (um quarto) em decorrência da continuidade delitiva, resulta em 12 (doze) dias-multa.

- Contudo, referido critério não foi observado e tal reprimenda foi fixada pelo juízo a quo em 48 (quarenta e oito) dias-multa, acima do devido, de modo que, DE OFÍCIO, deve haver redução para 12 (doze) dias-multa.

- Mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

- Mantida a fixação do regime inicial de cumprimento ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

- Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente na data da sentença, destinada a instituição a ser oportunamente especificada, bem como prestação de serviços à comunidade, mediante a realização de atividades gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado depois de aplicada a detração, em local a ser designado pela Central de Penas Alternativas de Limeira, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado.

- Apelação do réu não provida.

- De ofício, redução da pena de multa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU e, DE OFÍCIO, reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, na forma da fundamentação, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.